Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708757-23.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMBEV S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29792890) opostos por AMBEV S.A. contra decisão de ID 29071888 prolatada por esta Relatoria. Alega ter havido omissão quanto à análise do efetivo pagamento dos honorários advocatícios quando da quitação dos débitos tributários por meio do REFIS/DF. Aduz que, ante a ausência do ajuizamento de execução fiscal, nova condenação do requerente ao pagamento da verba de sucumbência constitui bis in idem. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam calculados sobre o montante do proveito econômico obtido. As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID 30206558. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico que a pretensão do embargante não se enquadra na moldura do recurso, pois cinge a combater a decisão que condenou a parte autora a arcar com o adimplemento integral das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa sem apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Confira-se no teor do édito judicial que a fundamentação não apresentou tais vícios: Consoante o petitório de ID 25643025, informa AMBEV S/A a renúncia ao direito material sobre o qual se funda a presente ação, pleiteando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil, bem como a supressão da obrigação, assentada no édito de ID 17570624, de adimplemento de honorários advocatícios outrora arbitrados em favor do DISTRITO FEDERAL. Consta do caderno processual eletrônico, ainda, que o réu, nos termos da petição de ID 26343078, manifestou aquiescência quanto ao anseio externado pela requerente na peça de ID 2564304, postulando a preservação da condenação imputada à demandada, na seara ordinária, a título de verba patronal. Por tais fundamentos, homologo a renúncia, apresentada pela autora no petitório de ID 17570624, ao direito material sobre o qual se funda a presente ação e julgo improcedentes os pedidos encartados na exordial de ID 17570238, julgando extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC/2015. Haja vista que os honorários advocatícios decorrentes da adesão ao REFIS (ID 25643029) não se confundem com aqueles advindos do ajuizamento da presente demanda, deverá a parte autora arcar com o adimplemento integral das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante os ditames do art. 85, § 3o, do CPC/2015. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos à origem. Intimem-se. Como se vê, foi consignado que os honorários advocatícios decorrentes da adesão ao REFIS não se confundem com aqueles advindos do ajuizamento da presente demanda. Não são os embargos de declaração o meio adequado para alterar decisum por inconformismo. Leia-se ementa de acórdão desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. (Acórdão 1304535, 07015896120178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos com pretensão de efeitos modificativos. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelo autor. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador